Tribunal: TJBA
Processo: 8046856-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046856-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA JULIA MIRANDA SAMPAIO e outros (6)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NATUREZA PATRIMONIAL DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA AO FINAL DA DEMANDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, estudantes do curso de medicina, que objetivavam a limitação do reajuste das mensalidades para o ano de 2025, ao argumento de que os aumentos anuais são aplicados em percentuais superiores à inflação, sem a devida comprovação da variação de custos pela instituição de ensino, por meio de planilhas que atendam aos requisitos legais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas são:

a) A ocorrência de decadência do direito das autoras de questionar os reajustes dos anos de 2022, 2023 e 2024.

b) A existência de litispendência parcial em relação a algumas das agravantes, no que tange aos reajustes de 2022 e 2023.

c) A ausência de interesse processual por suposta divulgação regular das planilhas de custos.

d) O preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de reforma da decisão que indeferiu a liminar.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de decadência. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais de trato sucessivo, como as que definem o valor de mensalidades, e a consequente repetição de indébito, sujeitam-se a prazo prescricional, e não decadencial. A discussão não se refere a vício do serviço, mas à legalidade de reajustes periódicos, cuja pretensão se renova a cada cobrança supostamente indevida.

Afasta-se a preliminar de litispendência. A análise da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e outros processos mencionados pela parte agravada compete, primeiramente, ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, especialmente em sede de agravo de instrumento que analisa decisão de tutela provisória.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual. A adequação das planilhas de custos apresentadas pela instituição de ensino aos requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/99 é o próprio mérito da controvérsia, evidenciando a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

No mérito, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito de forma inequívoca. Embora as agravantes questionem a validade de uma planilha de custos consolidada para várias unidades e cursos, a legislação de regência não proíbe expressamente tal formato. A aferição de eventual abusividade e da inadequação da planilha demanda uma análise aprofundada dos dados contábeis, o que exige maior dilação probatória, incompatível com este momento processual. A decisão do juízo de origem, que optou pela prudência e pela garantia do contraditório antes de intervir na política de preços da instituição, mostra-se acertada.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também não se configura. A controvérsia possui natureza eminentemente patrimonial. Caso a demanda seja julgada procedente ao final, os valores pagos a maior poderão ser integralmente restituídos ou compensados, com os devidos acréscimos legais. Dessa forma, não há risco de perecimento do direito que justifique a concessão da medida de urgência, prevalecendo a necessidade de se aguardar a instrução processual para uma decisão mais segura.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares de decadência, litispendência e ausência de interesse processual rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. Em sede de cognição sumária, a legalidade de reajuste de mensalidade escolar, questionada com base na apresentação de planilha de custos consolidada, é matéria que exige dilação probatória para aferir eventual abusividade, não se evidenciando, de plano, a probabilidade do direito a ensejar a tutela de urgência. 2. O perigo de dano não se caracteriza quando a controvérsia é de natureza eminentemente patrimonial e os eventuais prejuízos financeiros podem ser integralmente reparados ao final da demanda, afastando-se a necessidade de intervenção liminar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046856-94.2025.8.05.0000
, da Comarca de Irecê/BA, em que figuram como
Agravantes ANA JULIA MIRANDA SAMPAIO e outros, e como Agravado AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NÃO CONHECER, POR ORA, DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04